Tribunal: TJMT
Processo: 1003687-58.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003687-58.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO ROBERT DE ARRUDA - CPF: 054.905.731-55 (APELANTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO –
DESCABIDO
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.

PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
APELO DESPROVIDO
.

1
–
Comprovado no acervo de provas o envolvimento do apelante com o narcotráfico, especificamente nos relatos dos policiais militares que realizaram a abordagem e apreenderam, durante revista pessoal e, posteriormente, em sua residência, porções de maconha e balança de precisão com resquícios dessa substância proscrita e de cocaína, impede-se o acolhimento da pretensão absolutória, assim como a desclassificação da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois demonstrada a destinação mercantil da substância proscrita;

2
–
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEONARDO ROBERT DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO ROBERT DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª. Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1003687-58.2020.8.11.0042, que
o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
,
à pena de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
770 (setecentos e setenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas no ID
205200719
, o ora apelante almeja ser
absolvido

do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga, buscando, subsidiariamente, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
. Ao final, pugna pel
o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 205200725
, o
Parquet

requer o

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

209803676,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
LEONARDO ROBERT DE ARRUDA
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Verte da exordial acusatória que no dia
21/09/2020
, por volta das 21h00, na residência situada na Rua 15, nº. 145, Quadra 34, Bairro Jardim Liberdade, nesta Capital, o ora denunciado
trazia consigo
, para consumo de terceiros, substâncias ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como envolveu ainda o adolescente
Marcelo Augusto Lealdine da Silva
na empreitada criminosa.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que no citado endereço estaria ocorrendo o comércio ilícito de drogas e, ainda, três indivíduos estariam realizando essa mercancia. De posse desses informes, os militares diligenciaram até aquela rua para averiguar a denúncia e, no local, visualizaram os três suspeitos – o denunciado
LEONARDO
, o indivíduo
João Carlos Gonçalves da Silva
e o adolescente
Marcelo Augusto Lealdine da Silva
–; e dada ordem de parada, o ora denunciado empreendeu fuga para o interior do imóvel, sendo realizado seu acompanhamento e efetivada, posteriormente, sua abordagem.

Durante a revista pessoal foram encontrados com
LEONARDO
oito porções de maconha e o valor de trezentos reais e, com o adolescente, cinco porções de maconha e a quantia de sessenta e sete reais. Na sequência, o ora denunciado afirmou à guarnição que estava comercializando narcóticos com o menor de idade e que no armário da cozinha havia mais material ilícito, sendo realizada busca domiciliar e apreendida uma balança de precisão, duas porções de maconha e um caderno com anotações da mercancia espúria.

Segundo o
Parquet
,
“as circunstâncias do flagrante, notadamente a denúncia anônima recebida, a apreensão de drogas em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a tentativa de fuga, o encontro de balança e de um caderno de anotações, contendo o controle da venda de drogas, a diligência posterior que levantou que o denunciado Leonardo Robert comercializa drogas em sua residência, bem como o antecedente criminal que ele ostenta, são elementos informativos que evidenciam que o denunciado Leonardo Robert estava realizando a traficância, a fim de auferir lucro fácil, envolvendo o adolescente Marcelo nessa prática criminosa, e que a droga apreendida era destinada ao comércio criminoso”
[Denúncia, ID 205200652].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado/apelante

LEONARDO ROBERT DE ARRUDA
a pena de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
770 (setecentos e setenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei de Drogas
.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge agora inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 encontra-se bem comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID
205198238, p. 2); pelo termo de exibição e apreensão (ID 205198238, p. 18); pelo boletim de ocorrência (ID 205198238, p. 7-12); pelo relatório de investigação (ID 205198238, p. 96-97; pelo laudo pericial nº. 3.14.2020.69495-01 (ID 205198238, p. 22-27), que atestou a apreensão de
10 (dez) porções, pesando 37,98g (trinta e sete gramas e noventa e oito centigramas), todas de maconha, além de uma balança de precisão com
resquícios de maconha e cocaína
,
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
traga consigo

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora o apelante, na seara extrajudicial (ID 205198238, p. 37-39) e em juízo (Mídia ID 205200704 ao ID 205200706), negue envolvimento com o narcotráfico, aduzindo que, quando os policiais chegaram à sua rua, nada ilícito foi encontrado na sua posse e, posteriormente, no interior da sua residência, foram apenas apreendidas
cinco porções de maconha
destinadas para seu consumo próprio; após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
LEONARDO ROBERT DE ARRUDA

era o proprietário dos narcóticos
apreendidos na sua posse e
na sua casa e que a droga, por sua vez,
destinava-se à comercialização.

Ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial militar
Edolin Evangelista da Silva
delineou as circunstâncias do fato ao esclarecer que sua guarnição estava de serviço naquela região – Jardim Liberdade, São João Del Rey – e, durante patrulhamento, surgiu uma denúncia anônima feita por meio de ligação, informando que três indivíduos estariam realizando a mercancia espúria e consumindo substâncias ilícitas na Rua 15 do Bairro Jardim Liberdade.

Discorreu que, após recebimento dessa denúncia, foi irradiado para sua viatura, que estava em campo, e assim se direcionou até o endereço indicado, logradouro em que três pessoas estariam fazendo comércio de drogas. No local, asseriu que foi possível visualizar os três jovens, os únicos que estavam na Rua 15; ocasião em que a guarnição foi se aproximando para emanar a ordem de parada, para que fosse realizado o trabalho policial de averiguação e busca pessoal. Em dado momento, foi verbalizado aos três que se posicionassem para que fossem realizadas as revistas, seguindo o protocolo da Polícia. Nesse momento, dois rapazes se posicionaram, colocaram as mãos na cabeça, abriram as pernas, para serem devidamente revistados; ao passo que o terceiro, o ora acusado
LEONARDO
, desobedeceu à ordem de parada e saiu correndo para o interior da residência.

Continuou seu relato aduzindo que, diante desse cenário, os indivíduos que obedeceram às ordens da polícia, foram revistados e o acusado
LEONARDO,
que foragiu, foi acompanhado a pé por um dos agentes da guarnição, que logrou êxito em abordá-lo na área externa da residência. Durante a revista, foi encontrado com o ora fugitivo,
oito porções de maconha e o valor de trezentos reais
; ao passo que com o
Marcelo
, salvo engano menor de idade, foram encontradas cinco porções de maconha e a quantia de sessenta e sete reais e, com o terceiro indivíduo, não se recorda de ter sido encontrado entorpecente, sequer recorda seu nome.

Segundo o testemunhante, após a apreensão desses materiais ilícitos durante as buscas pessoais, foi dada sequência às diligências e, após serem informados acerca da denúncia anônima, os suspeitos “
abriram o jogo
” (sic). Nesse instante, o recorrente
LEONARDO
assumiu que residia naquele imóvel, se encontrava desempregado e precisava ganhar dinheiro, oportunidade em que ele indicou o local em que era realizado o preparo, separação e pesagem do entorpecente, tratando-se de um armário da cozinha. Assim, foi procedida a revista e encontrados nesse armário uma balança de precisão, duas porções de maconha, um caderno de anotações contendo o fluxo das vendas e dois rolos de plásticos de filmes para embalar as droga.

Prosseguiu asseverando que o apelante
LEONARDO
confirmou à guarnição que estava traficando drogas juntamente com o adolescente
Marcelo
, inclusive o recorrente ainda indicou outra ‘boca de fumo’ e a equipe policial logrou êxito em descortinar essa mercancia nesse endereço. Por derradeiro, afirmou que o acusado disse que a entorpecente era destinada para a venda, não recordando que ele tenha mencionado que a droga era para consumo próprio. [Mídias, ID 205200704 ao ID 205200706].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Murilo Correa Amorim Barreto
na oportunidade em que ouvido na esfera judicial
[Mídias, ID 205200704 ao ID 205200706].

E agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório,
o investigador de polícia
Túlio Lima de Arruda
,
perante a autoridade judicial, discorreu
que foi responsável pela investigação posterior à prisão em flagrante e, durante diligência na Rua 15 do bairro Jardim Liberdade, a vizinhança informou que na casa do
LEONARDO
era visto grande fluxo de usuários e que provavelmente ele realizava pequena mercancia de entorpecentes, ratificando o relatório elaborado na fase policial.

Nesse sentido, trago à baila o Relatório de Investigação visto no ID 205198238, pág. 96, no bojo do qual se atestou que:

“
[...] Em observância a ordem de serviço acima referida, com o fito de investigar o envolvimento dos suspeitos João Carlos Gonçalves da Silva e Leonardo Robert de Arruda com o tráfico de drogas, informamos o que segue;

A equipe em diligência a rua 15 do bairro jardim liberdade, entrevistou transeuntes nas proximidades da residência e fomos informados que Leonardo Santana foi preso na casa dele e após, o mesmo levou a polícia militar para outra casa que seria a casa do Leonardo Robert,
informaram também que na casa de Leonardo Robert é um entra e sai de pessoas a todo momento, que os comentários que ali funcionaria uma “boca de fumo” e João mora do outro lado da rua e é muito amigo dele e frequenta sempre a residência do mesmo, mas João seria usuário e não faria mercancia de drogas.

De modo geral, as práticas e os instrumentos adotados para a apuração de crimes desta natureza, continuam atrelados, quase que exclusivamente a tomada de depoimentos de testemunhas e à obtenção de confissões dos autores, lógica instrumental tradicionalmente utilizada para a apuração de crimes.

Por outro lado, destacamos ainda sobre a conhecida LEI DO SILÊNCIO, que é um sério problema e, geralmente isso ocorre quando as ações criminosas acabam envolvendo pessoas ligadas ao mundo do crime, “ninguém abre a boca para falar nada”, porque as pessoas sabem que qualquer declaração numa delegacia de polícia, o risco de morte é evidente. Ser testemunha hoje em dia, infelizmente, pode representar malefício real. São raros, os casos de pessoas que se dispõem a depor em crimes que não tenham envolvimento familiar direto, pelo motivo explanado, não conseguimos que mais nenhuma [...]”.
– [ID 205198238, pág. 96].

Nesse ponto, ressalto, por oportuno, que o fato de os policiais ouvidos em juízo terem sido os responsáveis pela prisão em flagrante do réu não consubstancia qualquer óbice à consideração de suas oitivas, uma vez que já se pacificou o entendimento de que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados quando se mostram
em sintonia com o restante do conjunto probatório
e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes em
incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais,
como é o caso discutido nestes autos
.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023) – Destaquei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante, em ambas as fases da persecução penal, foram uníssonas no sentido de que
LEONARDO ROBERT
estaria envolvido com o comércio de narcótico, respaldado pela
apreensão das porções de entorpecente
–
10 (dez) porções, pesando 37,98g (trinta e sete gramas e noventa e oito centigramas), todas de maconha, além de uma balança de precisão com resquícios de maconha e cocaína
, não há falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante em sustentar a tese de que ele possuía as drogas tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
tinha consigo

e

mantinha em depósito
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
LEONARDO ROBERT DE ARRUDA

pelo crime do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II
–
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Por derradeiro, quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente com base na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do acusado, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o
apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

III –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

LEONARDO ROBERT DE ARRUDA
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Nona Vara
Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.º 1003687-58.2020.8.11.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024